Tribunal: TJDFT
Processo: 0015162-41.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015162-41.2015.8.07.0001 RECORRENTE: GILVAN CARLOS ARAÚJO RECORRIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., MAPFRE VIDA S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lada nos seguintes termos: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO. MILITAR. INDENIZAÇÃO POR INVALIDEZ PERMANENTE POR DOENÇA. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. PROVA QUANTO À CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INCAPACIDADE LABORAL. MOMENTO DA REALIZAÇÃO DA INSPEÇÃO DE SAÚDE. SENTENÇA MANTIDA. 1. De acordo com o art. 206, § 1o, II, “b” do Código Civil “prescreve em um ano a pretensão do segurado contra o segurador, ou deste contra aquele, contado o prazo quanto aos demais seguros, da ciência do fato gerador da pretensão”. 2. O Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 278, orientando que o termo inicial do prazo prescricional, na ação de indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade laboral. 3. No caso, o prazo prescricional para ajuizamento de ação de cobrança tem por termo inicial a data em que realizada a inspeção de saúde, momento em que o autor foi afastado de suas atividades e obteve ciência inequívoca acerca de sua incapacidade, tendo sido aperfeiçoado o fato gerador da pretensão. 4. O ato de reforma do militar, ocorrido após o ajuizamento da ação, não pode ser entendido como momento em que ocorrida a ciência inequívoca quanto à invalidez permanente, mas tão somente como a finalização do processo administrativo que começou no momento do afastamento do militar do serviço devido à doença incapacitante. 5. Reconhecida a prescrição da pretensão autoral porque promovida a ação mais de quatro anos após a ciência inequívoca acerca da incapacidade laboral. 6. Devido à sucumbência recursal, os honorários advocatícios são majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade ficará suspensa, ante o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Apelo conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 206, 758, 765, 776, 795, todos do Código Civil, e 6o, incisos V e VIII, 39, inciso V, 46, 47, 51, inciso IV, §1o, incisos II e III, e 54, §4o, estes do Código de Defesa do Consumidor. Sustenta, para tanto, não haver que se falar em prescrição no caso dos autos, porquanto a ciência inequívoca da invalidez, marco inicial para a contagem do prazo prescricional é aquela que se refere ao conhecimento do próprio segurado sobre suas sequelas, e não de quando o médico perito opina que deva ter se iniciado a lesão. Afirma, ainda, que, havendo “mais de um marco prescricional a ser considerado, deve ser acatado aquele mais benéfico ao consumidor, em detrimento das grandes seguradoras que sempre se utilizam dos mais variados subterfúgios para eximir-se de suas responsabilidades” (id 14943676, pág. 13). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-la, verifico que o recurso especial não merece seguir, quanto à alegação de ofensa aos artigos 758, 765, 776, 795, todos do Código Civil, e 6o, incisos V e VIII, 39, inciso V, 46, 47, 51, inciso IV, §1o, incisos II e III, e 54, §4o, estes do Código de Defesa do Consumidor, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Também não reúne condições de trânsito o recurso, quanto à apontada ofensa ao artigo 206 do Código Civil. Isto porque a turma julgadora, com lastro nos elementos fático-probatórios dos autos, assentou, verbis: “Portanto, ante a suficiente demonstração de que a ciência inequívoca do segurado sobre sua incapacidade laboral se deu quando de seu afastamento das atividades militares, em 10/12/2010,e à vista de que a ação foi proposta em 11/05/2015, é imperiosa a conclusão de que a pretensão autoral foi atingida pela prescrição.” (id 9881803, pág. 2). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que demanda o reexame de tais elementos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012